Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-66.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. DELIBERAÇÃO CONDOMINIAL. REGIMENTO INTERNO. QUÓRUM INSUFICIENTE. NULIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de deliberação tomada em Assembleia Geral Extraordinária de condomínio, ocorrida em 06/08/2023, que aprovou novo Regimento Interno com conteúdo incompatível com a Convenção de Condomínio de 1992.
2. O apelante sustentou a validade da deliberação, afirmando que a pauta previa a discussão e aprovação da minuta, o quórum aplicado foi o da maioria simples e o novo regimento não alteraria normas convencionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o pedido de efeito suspensivo apresentado nas razões do recurso é admissível, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC/2015;
(ii) saber se a deliberação da Assembleia Geral Extraordinária pode ser anulada por ter alterado a Convenção de Condomínio, sem observar o quórum qualificado exigido e sem prévia e adequada divulgação da pauta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de efeito suspensivo interposto nas razões recursais não foi conhecido, por não observar a exigência de petição autônoma prevista no art. 1.012, § 3o, do CPC.
5. A análise do Regimento Interno aprovado revela a inclusão de normas típicas da Convenção, exigindo quórum de 2/3, conforme o art. 1.351 do CC.
6. A substituição indireta da Convenção por meio do Regimento Interno caracteriza violação legal e procedimental, especialmente diante da ausência de clareza na pauta da convocação, o que infringe o art. 1.354 do CC e o art. 9o, §§ 2o e 3o, da Lei no 4.591/1964.
7. Jurisprudência deste Tribunal reconhece a nulidade de assembleias convocadas com edital impreciso ou que deliberem sobre tema diverso do previamente informado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação não será conhecido, por ausência de petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC.
9. É nula a deliberação assemblear que, sem observância de quórum qualificado e sem adequada informação prévia, promove alterações substanciais na Convenção de Condomínio por meio de Regimento Interno.”